Tribunal: TJDFT
Processo: 0744982-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS, AJUIZADA POR B. V. D. S. A. E A. V. D. S. A. CONTRA D. D. A. DECISÃO AGRAVADA FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 4 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto por menores representados por sua genitora, contra decisão proferida em ação de alimentos, a qual fixou alimentos provisórios em 4 salários-mínimos, sendo metade para cada filho.
2. Os agravantes requerem a majoração para 9,5 salários-mínimos, com acréscimo de 2 salários-mínimos em caso de mudança de residência, sob o argumento de as suas despesas mensais atingirem cerca de R$ 14.000,00 e de o genitor auferir renda superior a R$ 70.000,00 mensais, tendo faturamento anual estimado em R$ 1.196.400,00 no ano de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível majorar, em sede de agravo de instrumento, os alimentos provisórios fixados em 4 salários-mínimos para 9,5 salários-mínimos, diante da alegada discrepância entre as necessidades dos menores e a capacidade contributiva do genitor, sem a devida dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação de alimentos observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.694, §1o, e 1.703 do Código Civil.
5. A decisão agravada fixou os alimentos provisórios com base em cognição sumária, diante da ausência de comprovação robusta da renda do alimentante, o qual atua como profissional autônomo, sem vínculo empregatício identificado.
6. A majoração pretendida exige análise aprofundada das despesas dos menores e da efetiva capacidade econômica do genitor, o qual demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
7. A revisão do quantum de alimentos provisórios, quando controvertida a capacidade financeira do alimentante, deve ocorrer após regular instrução processual na ação originária. Precedente Turmário: “[...] 4. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade (CPC, artigos 1.694, §1o, e 1.703), critério que foi concretamente ponderado à situação fática ora descortinada ao definir a prestação de alimentos em 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo em prol da menor impúbere. 5. Não se mostra viável a pretendida redução do encargo alimentar, uma vez que não está satisfatoriamente comprovado que a prestação de alimentos no percentual originariamente fixado comprometerá de forma irreparável a subsistência do alimentante, sendo necessária profunda dilação probatória. [...].” (0708158-60.2025.8.07.0000, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJE: 18/6/2025.).
8. Pronunciamento do Ministério Público: "Dessa maneira, não foram comprovadas alterações na capacidade contributiva do Agravado, nem mesmo despesas acima do valor estipulado como alimentos provisórios, que justifiquem a reforma do decisum agravado, devendo, pois, ser mantido".
9. A manutenção do valor fixado resguarda, em juízo de cognição sumária, a subsistência dos menores, sem prejuízo de posterior reavaliação após a instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A majoração de alimentos provisórios em agravo de instrumento exige prova suficiente da capacidade contributiva do alimentante, não sendo cabível quando dependente de dilação probatória. 2. A aferição adequada do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade deve ocorrer, como regra, no curso da instrução da ação de alimentos.”
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0708158-60.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJE 18/6/2025; TJDFT, 0743539-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE 30/4/2025; TJDFT, 0733109-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE 14/3/2025.